Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Pela petição de ID 38003401, o SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPÕEM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF requer a admissão na presente ação direta de inconstitucionalidade como terceiro interessado na qualidade de amicus curiae. Argumenta, em síntese, que possui pertinência subjetiva com a causa e interesse institucional direto de representatividade da classe de servidores alcançados pela ação, asseverando que a temática versada nos autos tem ressonância direta na estrutura remuneratória do quadro de servidores e que sua participação na demanda pode contribuir para a qualidade final das discussões para o exame da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.104/2022, oportunidade em que requer o ingresso na ação na qualidade de amicus curiae. É o relatório necessário. À luz do artigo 7o, §2o, da Lei n.o 9.868/99 e do artigo 138 do Código de Processo Civil, o Relator poderá admitir o ingresso de outros órgãos ou entidades no controle concentrado de constitucionalidade na qualidade de amicus curiae sempre que a matéria comporte significativa relevância e o terceiro interessado requerente ostente representatividade adequada ao caso. A figura do amicus curiae amplia os lindes do debate processual e confere respaldo social com viés democrático à demanda na medida em que pluraliza a discussão travada nos autos, aportando matizes colaborativas e novas nuances técnicas na busca da melhor qualidade para a solução da controvérsia jurídica posta em apreciação pelos órgãos da justiça. Na espécie, reputo presentes as condições legais necessárias do sindicato requerente para a participação no processo como terceiro interessado especial na qualidade de ‘amigo da corte’, porquanto a condução do exame de constitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.104/2022 frente aos parâmetros indicados na Lei Orgânica do Distrito Federal conduz à ampliação do debate pela cooperação da entidade no manejo de informações instrumentais que forneçam respaldo útil à resposta jurídica final do controle objetivo. Ante o exposto, a teor do artigo 87, inciso XII, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, DEFIRO o pedido de ingresso da parte requerente, SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPÕEM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF, na condição de amicus curiae, facultadas a apresentação de informações e de memorais, bem como de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento. À Secretaria para inclusão do nome da parte requerente e dos respectivos patronos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora